Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701076-41.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: TAURUS CORRETORA ADMINISTRADORA E ASSISTENCIA TECNICA EM SEGUROS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716512-42.2023.8.07.0001 movido em desfavor de TAURUS CORRETORA ADMINISTRADORA E ASSISTENCIA TECNICA EM SEGUROS LTDA, indeferiu o pedido de consulta de de valores da executada pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Eis o teor da decisão agravada (ID 227039925 dos autos originários): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, uma vez que o prazo de 1 ano da suspensão decorreu dia 20/11/2024 (ID178683409). Em suas razões recursais (ID 70147225), a agravante insurge-se em face da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de reiteração da busca de ativos via SISBAJUD, alegando, em síntese, que, apesar de anteriores bloqueios parciais, a executada permanece inadimplente e continua exercendo suas atividades. Defende que a referida decisão contraria a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores, que admitem a pesquisa reiterada, inclusive na modalidade "teimosinha", para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Argumenta que essa ferramenta otimiza a busca por ativos, considerando a breve duração das pesquisas tradicionais, e que seu deferimento não prejudica o direito de defesa da agravada Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal se encontram presentes, uma vez que “a agravada é empresa em funcionamento e que, periodicamente, recebe valores decorrentes de suas atividades comerciais”. Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para “determinando-se a imediata pesquisa de bens da agravada por meio da plataforma SISBAJUD, com a consequente penhora dos valores ativos” e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a realização de pesquisas de valores via sistema SISBAJUD, com opção de repetição programada (teimosinha). Preparo recolhido (ID 70147230). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada, pois a agravante, apesar de formular o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Constata-se, prima facie, que a execução de título extrajudicial tramita desde abril de 2023 e, embora ainda não tenha alcançado a satisfação do crédito, a última pesquisa de ativos da agravada no sistema SISBAJUD ocorreu em novembro de 2024 (ID 218971422 dos autos de origem), ou seja, não se passou nem 1 ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, não sendo oportuna nem razoável a realização da pesquisa requerida. Ora, não se olvida, por um lado, que a execução deve tramitar no interesse da satisfação do crédito exigido pela exequente. É necessário lembrar, contudo, que, para além da necessidade de guarnecer o interesse creditício, o Judiciário possui suas próprias contingências e meandros, e que o juiz da causa é também o gestor último do trâmite processual. Nesse sentido, importa equacionar os interesse e contingências em jogo, haja vista que o exequente não é o senhor absoluto dos meios judiciais colocados à disposição da solução da demanda executória. Assume relevância, portanto, o seguinte excerto da decisão recorrida: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Não por outro motivo, esta Corte já decidiu que a “reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados” (Acórdão 1918740, 07274445820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A reiteração automática de pesquisas ao SISBAJUD, também chamada de “teimosinha”, tem sido obstaculizada pela jurisprudência deste Tribunal, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRETENSÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. O pedido de pesquisas de bens pelos sistemas Renajud, Infojud, Sniper, Prevjud e envio de ofícios em momento futuro não foi formulado na instância de origem e, portanto, sequer foi objeto de análise na decisão agravada, de modo que sua apreciação de forma imediata, em sede recursal, implica inegável supressão de instância e indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 3. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada "teimosinha", que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita na plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1924420, 07144717120248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ainda em análise preliminar, não se vislumbra relevante motivo para se tomar como passível de reforma a decisão que, ao proceder ao devido equacionamento de interesses, concluiu por indeferir o requerimento para utilização da modalidade acima em relevo. Além disso, é necessário ressaltar que compete “precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos” (Acórdão 1920276, 07072226920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Desse modo, tendo em vista que não restou demonstrada a urgência para a tomada da medida requerida, dado que não se demonstrou a premência e urgência do pedido cautelar e tampouco a sólida existência do direito pleiteado, condições imprescindíveis para a concessão da medida pretendida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator